Tribunal: TJDFT
Processo: 0728460-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS E VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, seja ele consumidor ou não, em foro diverso da sede de ambas as partes e que não corresponde a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
2. A ação foi distribuída em juízo aleatório, sem qualquer vinculação com a sede das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que, de acordo com a recente Lei no 14.879/2024, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.
3. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da Segunda Vara Cível de Taguatinga.